Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705085-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL BERNARDES LUCCA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RAFAEL BERNARDES LUCCA impetra o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra suposto ato omissivo do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF em sua nomeação em razão da aprovação em 5o lugar no concurso público para Procurador Legislativo da Câmara Legislativa do DF. Explica o Impetrante que o edital previa apenas 1 (uma) vaga para provimento e formação de cadastro reserva, existindo 17 (dezessete ) cargos vagos para a categoria; contudo, há provas cabais de que são utilizados ocupantes de cargo em comissão e técnicos legislativos para realizarem atribuições privativas dos procuradores legislativos. Aponta o art. 57 da LODF, prevendo que consultoria jurídica e representação judicial da CLDF são atribuições exclusivas dos Procuradores Legislativos. Afirma existir a previsão orçamentária e folga nas despesas com pessoal para a nomeação, além da possibilidade de exonerar os comissionados. Entende que, por tais razões, tem a sua expectativa de direito convolada em direito líquido e certo de ser nomeado para tomar posse no cargo que foi aprovado. Requer seja concedida medida liminar, inaldita altera parte, para que seja nomeado e, no prazo legal, tome posse no cargo público de Procurador Legislativo da CLDF, com a determinação, se o caso, da exoneração dos cargos comissionados citados nos autos, e que a autoridade coatora abstenha-se de embaraçar o exercício das atribuições do cargo. No mérito, postula a concessão da ordem e confirmação da liminar deferida. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a coexistência da plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante e do receio de dano irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem. Não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos necessários à sua concessão. Em rigor, a aprovação em concurso público, conforme reconhecido pelo Impetrante, gera somente expectativa de direito. No caso, inclusive, o Impetrante deixa de comprovar eventual nomeação e posse dos candidatos aprovados nas classificações anteriores, quais sejam, 1o a 4o lugar, o que se mostra imprescindível para qualquer determinação de nomeação e posse por parte do Judiciário, se reconhecida a ilegalidade ou abuso de poder e a suposta omissão. Em todo caso, a situação posta poderá ser devidamente esclarecida com a juntada das informações da autoridade coatora. Assim, a pretensão formulada no presente writ será somente definida quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações, no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao MPDFT para que, querendo, ingresse no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator